Tribunal: TJES
Processo: 5001925-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5001925-44.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ILMA GABRIELA DE MELLO
AGRAVADOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E

EDUARDO MELLO BRITO
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE APONTA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO CUMPULSÓRIA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social, na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar.
2) Na situação vertente, foi proferida decisão em 24/02/2023, pelo juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Serra/ES, declarando provisoriamente o recorrido, EDUARDO MELLO BRITO, como pessoa que necessita de curatela, de modo que a agravante, sua genitora, foi nomeada para o respectivo “munus” (autos n.º 5003328-98.2023.8.08.0048; id 4374576). Entendeu o Julgador que o estado de saúde mental do agravado e a necessidade de envidamento de medidas protetivas em seu favor, militaram em favor da concessão da medida. Ademais, o laudo lançado no id 4374577, datado de 17/02/2023 e firmado por médico psiquiatra, solicita a internação compulsória do recorrido, EDUARDO MELLO BRITO, pois apresenta “quadro grave de transtorno bipolar do humor, fase maníaca, com delírios, agravado devido à associação com Síndrome de Dependência Química a várias drogas ilícitas, principalmente a cocaína, necessitando permanecer em tratamento em regime fechado, devido à natureza de sua patologia e os riscos sociais, [...] estando desnutrido, com delírios de perseguição e paranoias, agressivo com os familiares, perda total da consciência de morbidade”. Registra, também, o laudo, que “[...] o paciente é refratário aos tratamentos ambulatoriais e em regime de hospital dia e já permaneceu em tratamento, sendo necessário ser internado em outras ocasiões, nos anos de 2015, 2020, 2021, em decorrência do abandono das medicações e apresentar recidiva ao uso de drogas, apresentando os mesmos sintomas, sendo necessária a internação em Clínica Psiquiátrica em regime fechado de tratamento interdisciplinar”. Nesse sentido, o médico que acompanha o paciente recorrido informa que o prazo mínimo de tratamento é de 01 (um) ano.
3) Ao contrário do que sustenta o Magistrado atuante em primeira instância, entende-se que o laudo aponta que foram adotadas alternativas extrahospitalares de tratamento, contudo, sem êxito. Nesse sentido, menciona o laudo que o paciente já foi submetido a tratamentos medicamentosos, ambulatoriais e em regime de hospital dia, mas que a internação compulsória em regime fechado de tratamento interdisciplinar é o recomendável pelo quadro clínico apresentado.
4) Nesse contexto, reputa-se que estão presentes os pressupostos para a internação compulsória do agravado, na medida em que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para a patologia que o acomete.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada para determinar que o Estado do Espírito Santo promova e assegure a internação compulsória do agravado, EDUARDO MELLO BRITO, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), para tratamento psiquiátrico associado a quadro de dependência química, em clínica psiquiátrica especializada, em regime fechado, não ambulatorial nem em formato hospital dia, na rede pública ou que custeie o procedimento em clínica privada, até que sobrevenha alta concedida pelo médico que atenda o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente, garantindo se for o caso a remoção/deslocamento por ambulância do SAMU.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ILMA GABRIELA DE MELLO
(id. 4374378), no qual pretende a reforma da decisão objurgada que, em sede de “ação de internação compulsória” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
EDUARDO MELLO BRITO
(autos n.º
5003337-60.2023.8.08.0048), indeferiu a liminar de internação compulsória
em favor do seu filho.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Nas razões do recurso, alega
a agravante
, essencialmente, que seu filho,
EDUARDO MELLO BRITO
, é usuário de drogas e portador de doença mental, na modalidade “transtorno esquizofrênico” (CID 10: F 25.0 E F 19.3), apresentando déficit nas atividades que envolvem o pensamento, a orientação, o discernimento e o efetivo comprometimento para a realização de atividades mínimas de cuidado pessoal e instrumentais da vida doméstica, sendo incapaz de gerir seus próprios interesses, sem prejuízo de si mesmo ou de outrem. Salienta que o laudo médico fornecido em 10/01/2023, pelo médico psiquiatra, Dr. Luiz Sergio Quintairos (CRMES 3981), atesta a situação de doença mental e as limitações correlatas. Destaca que foi, inclusive, aposentado por invalidez em razão da doença (em 29/07/2019) e seu quadro de saúde foi agravado pela não aceitação voluntária de qualquer tratamento medicamentoso ou psicoterapêutico, com submissão a recorrentes internações compulsórias. Esclarece que há laudo médico atestando a falência do tratamento ambulatorial ou em regime de hospital dia. Pontua que a decisão impugnada indeferiu a medida de urgência vindicada em primeiro grau de jurisdição, por ausência de laudo médico
circunstanciado consignando a necessidade de internação compulsória do paciente e a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais e de hospital dia já tentados.

De partida, no que diz respeito à
internação compulsória
, sob a responsabilidade estatal, é sabido que
encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que
a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos
.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Entendo que “[...] a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. [...] A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. [...] A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social,
na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 19/10/2021). Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE. 1.
O laudo médico de fl. 25 demonstrou a real necessidade do paciente que está em tratamento há mais de 09 (nove) anos, sem apresentar melhora em razão da baixa adesão ao tratamento. Além disso, o médico psiquiatra signatário do laudo indicou a medida de internação compulsória como a melhor condução para o caso
. 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Município deve figurar no polo passivo da demanda, garantindo o tratamento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade da internação. 4. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007). 5. Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir a vida da paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 6. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. 7. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. 8. Recursos desprovidos (TJES, Apelação Cível n.º 047190045626, Relator: Manoel Alves Rabelo, J 21/02/2022, DJ 28/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. -
No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André
[...]. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 6. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Castelo desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Sentença mantida quanto ao mérito (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013180018924, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 11/03/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2.
Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
. 3.
A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º)
. 4.
Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047180060411, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 01/02/2022, DJ 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO. 1.
Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida
. 2.
A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente
. 3.
A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados
. 4. ‘In casu’, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo ‘a quo’. 5. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 001209000023, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 07/12/2021, DJ 13/12/2021).

Na situação vertente, foi proferida decisão em 24/02/2023, pelo juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Serra/ES, declarando provisoriamente o recorrido,
EDUARDO MELLO BRITO
, como pessoa que necessita de curatela, de modo que a agravante, sua genitora, foi nomeada para o respectivo “munus” (autos n.º 5003328-98.2023.8.08.0048; id 4374576). Entendeu o Julgador que o estado de saúde mental do agravado e a necessidade de envidamento de medidas protetivas em seu favor, militaram em favor da concessão da medida. Ademais, o laudo lançado no id 4374577, datado de 17/02/2023 e firmado por médico psiquiatra, solicita a internação compulsória do recorrido,
EDUARDO MELLO BRITO
, pois apresenta “quadro grave de transtorno bipolar do humor, fase maníaca, com delírios, agravado devido à associação com Síndrome de Dependência Química a várias drogas ilícitas, principalmente a cocaína, necessitando permanecer em tratamento em regime fechado, devido à natureza de sua patologia e os riscos sociais, [...] estando desnutrido, com delírios de perseguição e paranoias, agressivo com os familiares, perda total da consciência de morbidade”. Registra, também, o laudo, que “[...]
o paciente é refratário aos tratamentos ambulatoriais e em regime de hospital dia e já permaneceu em tratamento
, sendo necessário ser internado em outras ocasiões, nos anos de 2015, 2020, 2021, em decorrência do
abandono das medicações
e apresentar recidiva ao uso de drogas, apresentando os mesmos sintomas,
sendo necessária a internação em Clínica Psiquiátrica em regime fechado de tratamento interdisciplinar
”. Nesse sentido, o médico que acompanha o paciente recorrido informa que o prazo mínimo de tratamento é de 01 (um) ano.

Ao contrário do que sustenta o Magistrado atuante em primeira instância, entendo que o laudo aponta que foram adotadas alternativas extrahospitalares de tratamento, contudo, sem êxito. Nesse sentido, menciona o laudo que o paciente já foi submetido a tratamentos medicamentosos, ambulatoriais e em regime de hospital dia, mas que a internação compulsória em regime fechado de tratamento interdisciplinar é o recomendável pelo quadro clínico apresentado.

Nesse contexto, reputo que estão presentes os pressupostos para a internação compulsória do agravado,
EDUARDO MELLO BRITO
,
na medida em que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para a patologia que o acomete
.

No mesmo sentido é o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça no id 5986291, segundo o qual, no caso concreto, “[...] os laudos médicos, subscritos por psiquiatras, consignaram de forma clara a necessidade de internação compulsória do paciente [...]”. Assentou a PGJ que “[...] desponta do ID nº 4374580, três laudos médicos anteriores, confeccionados pelo psiquiatra que o acompanha, datados de 2015, 2020 e 2021, nos quais é retratado o grave quadro de saúde de Eduardo, para quem é indicada a internação há cerca de 08 (oito) anos [...]”. Esclarece, ainda, que “[...] consultando o teor dos laudos mais recentes, elaborados no ano de 2023, em ambos o médico responsável insiste na internação, identificando a permanência dos seus sintomas [...]”. Desse modo, concluiu que “[...] há base probatória bastante que aponte a extrema necessidade de Eduardo ser internado compulsoriamente, diante do quadro clínico em que se encontra [...]”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ILMA GABRIELA DE MELLO
(id. 4374378) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada e determinar que o Estado do Espírito Santo promova e assegure a internação compulsória do agravado,
EDUARDO MELLO BRITO,
no prazo de 48h (quarenta e oito horas), para tratamento psiquiátrico associado a quadro de dependência química, em clínica psiquiátrica especializada, em regime fechado,
não ambulatorial nem em formato hospital dia
, na rede pública ou que custeie o procedimento em clínica privada,
até que sobrevenha alta concedida pelo médico que atenda o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente, garantindo se for o caso a remoção/deslocamento por ambulância do SAMU.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2023 às 15:46:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48035616102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR